Tribunal: TJDFT
Processo: 0738541-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738541-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: MARTINS FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS EIRELI, ANDAIMES MARTINS TAGUATINGA LTDA - EPP AGRAVADA: FERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Andaimes Martins Taguatinga LTDA e Outra contra a decisão interlocutória da 9a Vara Cível de Brasília que rejeitou o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID no 51238708, pags. 410-412). 2. Em suas razões recursais, em suma, os agravantes defendem a presença dos requisitos necessários para deferir a medida diante da prática de condutas fraudulentas, tal como as diversas modificações no quadro societário. Afirmam que a pessoa jurídica é utilizada como escudo para a prática de lesão a terceiros pelo sócio, gerando o desvio da função social. Sustentam a inexistência de bens registrados no nome da agravada e o fechamento irregular da empresa. 3. Defendem a necessidade de inversão do ônus da prova para demonstrar a confusão patrimonial e apontam cerceamento de defesa pela não instauração do incidente. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal para deferir a instauração do incidente de personalidade jurídica. No mérito, a confirmação da liminar e a declaração de inversão do ônus da prova sobre os pontos controvertidos. 5. Preparo (ID no 51238701 e no 51238702). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. A relação jurídica de direito material precedente à formação do título judicial que embasa o cumprimento de sentença não se qualifica como de consumo (ação monitória). A mera inadimplência, desprovida dos demais requisitos fático-legais, não autorizam a inclusão das empresas no polo passivo do cumprimento de sentença que tem como objeto dívida da agravada. 9. De acordo com Fábio Ulhoa Coelho, a formulação subjetiva da teoria da desconsideração da personalidade jurídica remete-se aos critérios necessários que devem circunscrever a gama de situações em que será aplicada. Na formulação objetiva, o pressuposto da desconsideração se encontra, fundamentalmente, na demonstração de confusão patrimonial [COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, 13a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, págs. 46-49]. 10. Os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil disciplinam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo os requisitos formais mínimos que devem ser obedecidos. Para que houvesse o acolhimento do incidente, imprescindível a demonstração cabal de que o abuso da personalidade jurídica ocorreu pela via do desvio de finalidade ou mediante confusão patrimonial, não demonstradas na origem. 11. Por se tratar de uma medida excepcional, os critérios legais para a desconsideração da personalidade jurídica foram sintetizados no art. 50 do Código Civil, cuja demonstração é imprescindível: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”. 12. A desconsideração da personalidade jurídica dependeria da comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, consubstanciado por meio do abuso dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação, o que não pode ser extraído do contexto fático-probatório que instrui o cumprimento de sentença. 13. Normalmente a atuação irregular considerada abusiva, objetiva a escusa de uma obrigação legal ou contratual ou mesmo o cometimento de fraude a terceiros. Por outro lado, a confusão patrimonial pode ocorrer, por exemplo, se constar na documentação contábil da empresa que ela arca com as dívidas dos sócios ou que estes diuturnamente dela recebem créditos. 14. Contudo, não é possível presumir o abuso da personalidade jurídica ou do poder econômico pelas modificações no quadro societário e a agravada não dispor de ativos suficientes para saldar as obrigações perante os credores. Precedente do STJ e deste Tribunal sobre a matéria: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos casos concernentes a relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo, relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e o dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da sociedade empresária, sem a devida baixa na junta comercial, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.873.983/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 2/5/2023.) [grifado na transcrição]. *** “[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. USO FRAUDULENTO DE EMPRESA NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, direta ou inversa, prevista no art. 50 do Código Civil - CC, exige a demonstração do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. Na espécie não se verifica o propósito de lesar credores por parte do sócio administrador da ré, uma vez que dos documentos juntados pelo próprio executante se verifica que as demais empresas pertencentes ao sócio já existiam quando do encerramento das atividades da executada, não tendo sido criadas com apenas o propósito espúrio de ocultar/confundir patrimônio. 3. O simples fato de a empresa devedora encerrar suas atividades de forma abrupta, de per si, não caracteriza o abuso de personalidade se não houver comprovação de manipulação fraudulenta do patrimônio da pessoa jurídica e de seus sócios. 4. Não retratados elementos que caracterizem abuso de personalidade das empresas agravadas, resta inviabilizada a desconsideração da personalidade jurídica postulada. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1715047, 07061828620238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 15. Conforme ponderado na decisão recorrida, não há indícios, tampouco documentos que comprovem a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial praticados pela agravada, ônus do qual os agravantes não se desincumbiram. Não há lugar para o deferimento da inversão do ônus da prova quando inexistem provas mínimas dos fatos alegados. 16. Apesar de alegarem o encerramento irregular das atividades, a legislação permite a suspensão do cadastro por paralisação temporária, que precisa ser comunicada pela empresa. Ou seja, não ocorreu ocultação. 17. Embora os agravantes suscitem a existência do desvio de finalidade e o abuso da personalidade jurídica, a ausência de bens passíveis de constrição judicial é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme anteriormente salientado, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 18. Os demais temas abordados nas razões serão tratados no mérito. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 20. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Comunique-se à 9a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão.Fica dispensada a prestação de informações. 23. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO